Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709419-42.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEFFERSON DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A expedição eletrônica para a Defensoria Publica foi expedida em 23 de junho de 2023 e a ciência foi registrada em 3 de julho de 2023. O prazo em dobro do recurso teve início em 4 de julho (terça-feira) e terminou em 24 de julho (segunda-feira). O art. 82. §1o da Lei 9099/95, dispõe: "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 2 de agosto de 2023 (ID 50499312). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA